Tribunal: TJSP
Processo: 1005324-03.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Hipótese em que era desnecessária a produção de prova pericial – Inexistência de irresignação específica contra os demais capítulos da r.

Ementa:

RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Hipótese em que era desnecessária a produção de prova pericial – Inexistência de irresignação específica contra os demais capítulos da r. sentença – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005324-03.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
DIEGO RAMOS DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-03.2017.8.26.0278 -Voto no 40386
2
VOTO No 40386
APELAÇÃO N° 1005324-03.2017.8.26.0278
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
APELANTE
: DIEGO RAMOS DOMINGOS
APELADO
: BANCO PAN S/A
COMARCA
: ITAQUAQUECETUBA
RECURSO Apelação Cédula de Crédito Bancário
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente
procedente
a
demanda

Inadmissibilidade
Cerceamento de defesa não
configurado
Hipótese em que era desnecessária a
produção
de
prova
pericial

Inexistência
de
irresignação específica contra os demais capítulos da r.
sentença Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato de
financiamento de veículo” (fls. 01/27) julgada parcialmente procedente (fls.
138/146), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de DIEGO RAMOS DOMINGOS (fls.
149/159).
Em breve síntese, alega que houve cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado do feito, sem a produção da pleiteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-03.2017.8.26.0278 -Voto no 40386
3
prova pericial, que se fazia imprescindível para comprovar as ilegalidades
constantes na avença, bem como a existência de anatocismo.
Aduz que o apelado sequer impugnou o laudo técnico
colacionado em fls. 36/55, que demonstra a ilicitude na capitalização
composta de juros, que deve ser substituída pela capitalização simples, com
a aplicação do método GAUS.
Por fim, requer a anulação da r. sentença, para
determinar o retorno dos autos a origem, a fim de que seja determinada a
produção de prova pericial, permitindo a ampla produção de provas.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 226/260.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 64/65).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
revisional de contrato de financiamento de veículo” (fls. 01/27) sob o
argumento de que firmou contrato de financiamento de veículo automotor
junto ao Banco apelado, em que constatou a existência de cobranças ilegais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-03.2017.8.26.0278 -Voto no 40386
4
e abusivas, conforme parecer técnico em fls. 36/55.
Houve contestação (fls. 70/88) e réplica (fls. 119/125).
Considerando que uma das matérias tratadas nos autos
foi afetada pelo REsp no 1.578.526/SP, foi determinada a suspensão do feito
até o deslinde da controvérsia (fls. 126).
Em fls. 129/133 o Banco apelado informou que o
referido recurso foi julgado pelo STJ, requerendo o prosseguimento do feito
para julgar improcedente a ação. E em fls. 134/135 o Banco apelado
pleiteou a extinção do feito em razão da liquidação do contrato a ser
revisado.
O apelante se manifestou em fls. 136/137 reiterando os
termos de sua exordial.
Sobreveio a r. sentença em fls. 138/146, que julgou
parcialmente procedente a demanda, apenas para determinar a restituição
simples dos valores cobrados pelo apelado a título de seguro de proteção
financeira. Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram
condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais “pro rata”,
com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico
obtido, e a condenação do apelante ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a
que sucumbiu.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento. Inicialmente é oportuno observar que, o nobre
magistrado de primeiro grau, apoiado em seu convencimento motivado,
encontrou elementos suficientes nos autos, aptos a proporcionar o deslinde
da controvérsia, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa.
Ademais, pela simples análise da “Cédula de Crédito
Bancário” em fls. 32/35, repetida em fls. 89/92, é possível verificar a
inexistência de eventuais abusividades ou ilegalidades, além daquela já
reconhecida pela r. sentença, sendo desnecessária a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-03.2017.8.26.0278 -Voto no 40386
5
pericial.
Outrossim, conforme já relatado, após a suspensão do
feito em razão da afetação gerada pelo REsp no 1.578.526/SP, o apelante
simplesmente reiterou os termos de sua exordial em fls. 136/137, inexistindo
qualquer pedido de produção de provas.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único,
do CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial
que considera desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos
de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional
que assegura a plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso
de Mello, DJ 18/05/01).
Sendo assim, independentemente do Banco apelado ter
apresentado irresignação quanto ao parecer técnico em fls. 36/55, não se
verifica a necessidade de se produzir prova pericial para o deslinde da
controvérsia, inexistindo ofensa ao devido processo legal, tampouco ao
contraditório ou a ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da CF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença
de parcial procedência declarando a abusividade da tarifa de avaliação de
bem e seguro. Apelo da parte autora pleiteando alteração do decidido. Sem
razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Preliminar.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova documental
suficiente para o regular deslinde do feito. Juros abusivos. Inexistência.
Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a
12% a.a. nos contratos bancários. A taxa de juros contratada não diverge da
média de mercado. Capitalização de juros. Possibilidade, desde que
expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida
Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-03.2017.8.26.0278 -Voto no 40386
6
também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF aos contratos bancários. Ausência de ilegalidade. Tarifas. A
mera alegação de irregularidade de maneira inespecífica não acarreta a
invalidade do contrato pactuado. Comissão de permanência. Pedido não
realizado pelo apelante na inicial. Vedado à parte inovar em sede recursal.
Honorários
recursais
arbitrados.
Recurso
desprovido.”
(AP
1001341-25.2020.8.26.0008, Relator Des. Roberto Maia, Órgão julgador:
20a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 13/10/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CERCEAMENTO
DE DEFESA
Inocorrência
Matéria que pode ser dirimida com os
documentos encartados nos autos - JUROS REMUNERATÓRIOS

CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
Orientação do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto
sob o rito repetitivo - Súmulas no. 539 e 541, da E. Corte da Cidadania
Capitalização
autorizada

Recurso
não
provido.”
(AP
1007189-
95.2019.8.26.0438, Relator Des. Mario de Oliveira, Órgão julgador: 38a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 09/10/2020).
Portanto, não constatado o apontado cerceamento de
defesa e inexistindo irresignação específica contra os demais capítulos da r.
sentença, é de rigor sua integral manutenção.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do
ilustre procurador do apelante, as razões expendidas no recurso não abalam
os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor SÉRGIO LUDOVICO
MARTINS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
somente os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do
Banco apelado serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-03.2017.8.26.0278 -Voto no 40386
7
proveito econômico que o apelante sucumbiu, observado o disposto no
artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 64/65).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator